Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-04778
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/4778
Acusado:
Gustavo Moreira Lopes
Ementa:
A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão
profissional de recursos ou valores mobiliários sujeitos à fiscalização da
CVM entregues ao administrador com autorização para que este compre ou
venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.
A atuação como administrador de carteira de valores mobiliários sem
registro na CVM configura violação ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/99.
Suspensão.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, com
fundamento do art. 11, item V, da Lei no 6.385/76, tendo em vista a gravidade da
conduta, bem como o prejuízo efetivo ocorrido, aplicar ao indiciado Gustavo
Moreira Lopes a pena de suspensão, pelo prazo de 10 anos, das autorizações
ou registros para o exercício das atividades de que trata a Lei no 6.385/76, por
infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Proferiu defesa oral o advogado Ernani Duarte Bastos, representante legal do indiciado Gustavo Moreira Lopes.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Maria Helena de Santana, Wladimir
Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 01/07) apresentado pela à Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais ("SIN") em face de Gustavo Moreira Lopes (" Indiciado"). Tal termo decorre da ação de indenização
ajuizada por Laura Margarida Bomfá Burnier ("Cliente") em face do Indiciado e da DC Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. ("DC Corretora" e, em conjunto com o Indiciado, simplesmente " Réus"), na qual ela alega ter
sofrido prejuízos causados em virtude da conduta ilegal dos mesmos (Processo RJ 2006/488. [VARA, COMARCA], o
"Processo Judicial").
02. Segundo descrito no Processo Judicial, em 09.11.01, a Cliente transferiu para DC Corretora a quantia de
R$2.000.000,00 e outorgou mandato ao Indiciado, para realizar, em seu nome, investimentos no mercado de valores
mobiliários. Em 01.04.02, a Cliente entregou aos Réus mais R$2.000.000,00 para serem aplicados nas mesmas
condições. Em 07.06.02, a Cliente foi informada que 65%, ou seja, mais de R$2.600.000,00, das suas aplicações
financeiras teriam sido perdidas.
03. A CVM foi chamada para atuar como " amicus curiae" no Processo Judicial. Em sua análise, a Procuradoria
Federal Especializada – CVM ("PFE") identificou possível atuação irregular do Indiciado como administrador de
1/5

carteira de valores mobiliários sem registro e comunicou o ocorrido à SIN, responsável pelo registro desses
administradores. administrador de carteira de valores mobiliários
04. Em 22.02.06, o Indiciado compareceu a CVM, tendo declarado o seguinte (fls. 140/141):
i. atualmente não está trabalhando no mercado financeiro ou de capitais, nem está operando em nome
próprio;
(ii) a DC Corretora disponibilizava ao depoente monitor e infra-estrutura operacional
para atendimento da Cliente, que era sua única cliente;
(iii) a Cliente recebia uma alta devolução de corretagem (entre 85% e 90%) nas
operações realizadas na DC Corretora;
(iv) a DC Corretora não remunerava o Indiciado;
(v) o Indiciado era procurador da Cliente, nos termos da procuração apresentada);
(vi) o Indiciado era operador do mercado de capitais e prestava serviços para a
Cliente;
(vii) o Indiciado operava exclusivamente em ações da Telemar, no mercado a vista,
e em mercado de opções da Telemar, em conformidade com o que tinha sido
previamente combinado, verbalmente, com a Cliente;
(viii) a decisão de compra e venda de ativos da Cliente era tomada pelo Indiciado,
mas a Cliente era comunicada posteriormente das operações realizadas ;
(ix) a remuneração pelos serviços prestados para a Cliente era uma taxa de
sucesso (ou performance), acordada verbalmente, de 10% a 15% acima do CDI;
(x) a taxa de sucesso não chegou a ser cobrada em função da meta estabelecida
não ter sido atingida;
i. o Indiciado considera-se qualificado a atuar no mercado de capitais, tendo apresentado cópia (em
anexo) de diploma de curso superior de economia e de diversos cursos relacionados com mercado de
capitais, bem como de sua carteira de trabalho, o que comprova sua experiência neste mercado.
05. Diante dos fatos, a SIN apresentou Termo de Acusação (fls. 01/07) imputando ao Indiciado a atuação como
administrador de carteira de valores mobiliários sem registro na CVM, em infração ao artigo 2° da Instrução 306/99,
sem estar registrado na CVM, violando assim o artigo 3° dessa mesma Instrução.
06. Em sua defesa (fls. 166/185) o Indiciado alegou que não configura gestão profissional sua atividade como
administrador de carteira de valores mobiliários uma vez que "pela procuração outorgada, por força de representação
que é de essência de todo contrato de mandato, as operações realizadas de conformidade com aquele instrumento
hão de ser havidas como se estivesse atuando pessoalmente a própria outorgante, recaindo sobre ela as vantagens e
desvantagens pela execução do mandato, não agindo o procurador como administrador ou gestor de recursos ou
valores mobiliários de outras pessoas" (fls. 169), fazendo referência ao artigo 2° da Instrução CVM 306 e ao artigo
23° da Lei 6.385/76.
07. O Indiciado argumenta ainda que a Cliente era sua única cliente e, portanto, não há que se falar em "(...)
administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas (...)", conforme prevê o mesmo artigo 23.
08. Por fim, o Indiciado pede a suspensão deste processo (Processo RJ2006/4776) até o julgamento do Processo
Judicial, no qual são debatidos os mesmos temas deste processo, a fim de evitar decisões conflitantes ou
contraditórias sobre a mesma matéria.
09. A PFE decidiu por comunicar ao Ministério Público a existência de indícios de crime (art. 27-E da Lei 6.395/76).
10. Em 09.10.06, o Indiciado apresentou, por e-mail, proposta de termo de compromisso (confirmada posteriormente
em [--]). A proposta tinha o seguinte conteúdo:
(i) o Indiciado obrigaria-se a se abster da prática de atividades que possam ser definidos
como próprias ou peculiares ao exercício de administrador de carteira de valores
2/5

mobiliários, na forma da legislação aplicável, até que obtenha o seu respectivo registro
definitivo nessa CVM, como profissional na referida categoria;
(ii) O Indiciado apresentaria a documentação necessária e que for exigida no prazo
máximo de 90 dias, a contar da data do deferimento de seu pedido;
iii. A celebração do termo de compromisso não importaria em confissão quanto a matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta analisada no processo que lhe tenha dado origem.
É o relatório.
Voto
11. Antes de analisar os fatos, é preciso decidir sobre a proposta de termo de compromisso apresentada pelo
Indiciado. Essa proposta, além de intempestiva, não previu o ressarcimento dos prejuízos causados pela eventual
atuação irregular do Indiciado. Só para lembrar, esse processo surge de fatos que foram levados a conhecimento da
CVM pelo Processo Judicial, que é uma ação de indenização movida pela Cliente contra o Indiciado (ver itens 01 a 03
do Relatório). O valor desses prejuízos seriam de, ao menos, R$2.600.000,00. Sem o ressarcimento desses prejuízos,
a CVM está impossibilitada de celebrar termo de compromisso, conforme estabelece o art. 11, §5o, II, parte final, da
Lei 6.385/76.
12. Ainda antes de apreciar o mérito, é preciso analisar o pedido de suspensão deste processo administrativo feito
pelo Indiciado, em razão da existência de possível relação de prejudicialidade entre este processo (PAS CVM RJ
2006/4776) e o Processo Judicial, o que segundo o Indiciado, evitaria decisões conflitantes e ou contraditórias sobre
uma mesma matéria.
13. Entendo a questão de forma diversa. No caso concreto, cabe ao Poder Judiciário analisar, no âmbito da ação
judicial proposta em face do Indiciado, o cabimento, ou não, da indenização requerida pela Cliente em decorrência
dos prejuízos sofridos por ela. Enquanto à CVM cabe, no âmbito do processo administrativo, analisar possível atuação
do Indiciado como administrador de carteira de valores mobiliários, independentemente da existência de qualquer
prejuízo sofrido pela Cliente. Dessa forma, mesmo levando em consideração que ambos os processos apresentam
um mesmo "pano de fundo", uma vez que os requisitos normativos e fáticos diferem, qualquer das decisões não seria
prejudicial à outra.
14. Cabe mencionar ainda casos assemelhados nos quais, apesar do trâmite simultâneo na instância judicial e
administrativa e do mesmo "pano de fundo" de ambos os procedimentos, a CVM afastou qualquer possibilidade da
relação de prejudicialidade entre os processos. Faço referência ao PAS CVM RJ 2004/5392 e ao PAS CVM RJ
2005/9823.
15. No mérito, é preciso saber se a conduta do Indiciado configura-se como administração de carteira de valores
mobiliários, o que exigiria registro na CVM, por força do art. 23 da Lei 6.385/76 e artigo 3° da Instrução 306/99. Os
fatos relevantes para definir se o Indiciado exerceu ou não atividade de administrador de carteira sem o registro na
CVM são incontroversos e foram confirmados pelo próprio Indiciado em seu depoimento. Esses fatos são:
(i) o Indiciado era procurador da Cliente, nos termos da procuração apresentada);
(ii) o Indiciado era operador do mercado de capitais e prestava serviços para a Cliente;
(iii) o Indiciado operava exclusivamente em ações da Telemar, no mercado a vista, e em
mercado de opções da Telemar, em conformidade com o que tinha sido previamente
combinado, verbalmente, com a Cliente;
(iv) a decisão de compra e venda de ativos da Cliente era tomada pelo Indiciado, mas a
Cliente era sempre comunicada posteriormente das operações realizadas;
(v) a remuneração pelos serviços prestados para a Cliente era uma taxa de sucesso (ou
performance), acordada verbalmente, de 10% a 15% acima do CDI; e
(vi) a taxa de sucesso não chegou a ser cobrada em função da meta estabelecida não ter
sido atingida.
16. A defesa do Indiciado tem dois argumentos básicos:
3/5

(i) não configura gestão profissional sua atividade como administrador de carteira de
valores mobiliários uma vez que "pela procuração outorgada, por força de representação
que é de essência de todo contrato de mandato, as operações realizadas de conformidade
com aquele instrumento hão de ser havidas como se estivesse atuando pessoalmente a
própria outorgante, recaindo sobre ela as vantagens e desvantagens pela execução do
mandato, não agindo o procurador como administrador ou gestor de recursos ou valores
mobiliários de outras pessoas" (fls. 169), fazendo referência ao artigo 2° da Instrução
CVM 306 e ao artigo 23° da Lei 6.385/76.
(ii) a Cliente era sua única cliente e, portanto, não há que se falar em "(...) administração
de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas (...)", conforme prevê o mesmo
artigo 23.
17. A administração de carteira de valores mobiliários está definida no art. 2o da Instrução 306/99, que tem a seguinte
redação:
"A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou
valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do
investidor".
18. Decompondo o texto desse artigo, é possível definir cada um dos elementos necessários à configuração da
administração de carteira de valores mobiliários. Farei abaixo essa decomposição e mencionarei a prova ou o fato que
comprova o preenchimento desse elemento:
(i) Gestão. O Indiciado confirmou em seu depoimento que (i) quando de sua contratação
combinou uma estratégia de investimento e (ii) as decisões de investimento, dentro dessa
estratégia, eram tomadas por ele próprio, que as comunicava à Cliente posteriormente. Ou
seja, o Indiciado confirmou que geria os recursos da Cliente.
(ii) Gestão Profissional. Por gestão profissional, deve-se entender aquela que se faz por
ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou parentesco. Conforme
depoimento do próprio Indiciado, ele (i) era operador do mercado de capitais e prestava
serviços para a Cliente; e (ii) havia contratado uma remuneração baseada na
performance, que nunca foi cobrada porque a performance não foi alcançada. A
administração teria durado de, ao menos, 09.11.01 a 07.06.02, comprovando que ela se
deu de forma continuada. Assim, além de o Indiciado ter reconhecido o caráter contratual
e remuneratório de sua relação com a Cliente, comprovou-se que ela teve caráter
continuado, que são os três elementos necessários e suficientes para configurar a gestão
era profissional. O fato de o processo mencionar uma só cliente não significa que (a) não
existiam outras clientes (não houve investigação sobre esse ponto, pois a relação entre o
Indiciado e a Cliente já estaria comprovado, o que seria suficiente para o Termo de
Acusação) (b) a gestão não era profissional, até porque a carteira era significativa
(R$4.000.000,00) e, se o desempenho fosse bom, poderia garantir uma excelente
remuneração ao Indiciado1.
(iii) Gestão de Recursos entregues ao administrador . Não foi contestado no processo a
entrega de R$4.000.000,00 pela Cliente Com isso, esse elemento constitutivo da
administração de carteira de valores mobiliários também estaria preenchido no caso
concreto.
(iv) Com Autorização para que este Compre ou Venda Títulos e Valores Mobiliários por
conta do Investidor. A autorização para a compra e venda dos valores mobiliários por
conta do investidor (a Cliente) está consubstanciada na procuração por ela outorgada. A
outorga da procuração não só foi reconhecida pelo Indiciado, como está sendo utilizada
em sua defesa, sob o argumento de que o Indiciado era ‘procurador’ e não ‘administrador
de carteira’. Como se vê do texto do art. 2o, para que seja ‘administrador de carteira’ faz-se
necessário que seja ‘procurador’ (a não ser no caso de representante legal de pessoa
jurídica, que também seja administrador de recursos), pois do contrário, não há como
comprar e vender valores mobiliários por conta do investidor2. Adicionalmente, como
informou o Indiciado em seu depoimento, a estratégia de investimento foi pré-definida e
4/5

previa apenas operações com valores mobiliários (compra e venda de ações da Telemar
no mercado à vista e operações com opções dessas mesmas ações). Além disso, as
decisões de investimento, conforme consta de ‘i’ acima, eram tomadas pelo próprio
Indiciado.
19. Tendo em vista que, nos termos do item 18 acima, comprovou-se a administração de carteira de valores
mobiliários, em caráter profissional, pelo Indiciado, e que o Indiciado não possuía ao tempo dos fatos o registro de
administrador de carteira, é preciso analisar os elementos que podem influenciar a fixação da pena. Em primeiro
lugar, foram entregues ao Indiciado R$4.000.000,00, o prejuízo auferido pela Cliente após 7 meses seria de
aproximadamente R$2.600.000,00.
20. Outro ponto importante é que o Indiciado apresenta os elementos necessários para obtenção do registro de
administrador de carteira, pois comprovou a graduação em nível superior e a experiência de, ao menos, três anos no
mercado de valores mobiliários. Não há informações, também, de condenações administrativas ou judiciais que
retirassem o caráter até então ilibado de sua reputação, para fins de obtenção de registro na CVM. Isso, no entanto,
não é suficiente para exclusão da ilicitude da atuação, mas contribui para redução da penalidade aplicável.
21. Um ponto que poderia ser relevante, que foi argüido pelo Indiciado, mas não foi por ele comprovado é o acordo
prévio com a Cliente quanto à estratégia que seria adotada na administração da carteira da Cliente.
22. Tendo em vista a gravidade da conduta e o potencial de dano, bem como o prejuízo efetivo ocorrido e que a
infração é grave, conforme definido no art. 18 da Instrução 306/99, proponho a pena de suspensão das autorizações
ou registros para o exercício das atividades de que trata a Lei 6.385/76, pelo prazo de 10 anos (art. 11, v, da Lei
6.385/76).
É o voto.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 No que tange à pluralidade de clientes, é sabido que certas atividades exigem, para a caracterização da gestão profissional, a repetição ou
pluralidade de atos ou de atingidos, enquanto outras exigem somente a existência de remuneração pelos serviços prestados. A mediação
de operações com valores mobiliários (artigo 16, inciso III, da Lei 6.835), por exemplo, exige essa repetição e pluralidade de atos ou de
atingidos, tendo em vista que a remuneração, nesse caso, é obtida por meio do lucro na venda dos valores mobiliários e, dessa forma, a
atividade do mediador muitas vezes se confunde com a do próprio investidor (cf. Inquérito Administrativo CVM 06/02). Por outro lado, no
caso da atividade do administrador de carteira de valores mobiliários não é necessária a pluralidade, mas apenas a gestão profissional, em
que se exige a relação contratual (formalizada ou não) e a remuneração pelo serviço prestado.
2 Caso não existisse procuração, estaria inviabilizada a tomada de decisões pelos clientes e, conseqüentemente, não estaríamos tratando da atividade de administrador
de carteira de valores mobiliários, mas sim, de meras recomendações dadas ao investidor a serem implementadas, ou não, pelo próprio investidor. Nesse caso, estaríamos
falando da atividade exercida pelo Consultor de Valores Mobiliários, que ainda assim exige habilitação na forma da Instrução 43/85.
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 17 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela Diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 17 de outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 17 de outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto. Informo, por fim, que da decisão da CVM cabe
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5